Tribunal: TJPA
Processo: 0800825-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800825-12.2021.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
.

- OS PRAZOS ESTIPULADOS PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ANALISADOS SOB O PRISMA DA RAZOABILIDADE E DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO SENDO ABSOLUTOS NEM IMPRORROGÁVEIS. SEGUNDO ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.

- NÃO HÁ QUE SE FALAR TAMBÉM, EM EXCESSO DE PRAZO, PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ESTA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ESTÃO PREENCHIDOS, OS REQUISITOS DO ART. 312, PARA GARANTIR À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAR A INSTRUÇÃO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR, EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO CRIME, IMPUTADO AO MESMO. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MESMO, SE FAZ NECESSÁRIA. O CRIME FOI GRAVE, POR TER HAVIDO EXTREMA VIOLÊNCIA E CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA “NEGUINHO”, POR MOTIVO FÚTIL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dias nove a onze do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0008233-39.2018.8.14.0050.

Narra o impetrante, em síntese que
o ora paciente, está sofrendo constrangimento ilegal, por não haver finalização na instrução criminal. Alega ainda que há excessiva demora no andamento da Ação Penal, parada desde a Decisão que pronunciou o paciente em 17/03/2020.

Sustenta que não houve reavaliação da prisão, que se encontra preso injustamente, por decisão despida de fundamentação.

Por fim, requereu concessão de liminar, em favor do Paciente, para cessar o constrangimento ilegal que sofre, face a flagrante excesso de prazo e expedição de alvará de soltura, para que o mesmo, seja colocado em liberdade.

Deneguei
a liminar às fls. 413/414, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

422/424), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O paciente, juntamente com EZEQUIEL ALVES CALAÇO e DAVIDIS AMARAL DOS SANTOS, foram denunciados com incurso no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal. Depreende-se dos autos do IPL que, na véspera do fato, o paciente, juntamente com EZEQUIEL ALVES CALAÇO, DAVIDIS AMARAL DOS SANTOS, no dia 09 de setembro de 2018, por volta das 06hrs00min, utilizando-se de arma de fogo, mataram a vítima, enquanto a mesma estava dormindo.

- O paciente foi em preso em flagrante, tendo a autoridade policial requerido a conversão em prisão preventiva. Este juízo, por entender que a lavratura foi regular, observando os requisitos legais, homologou, bem como converteu em prisão preventiva dos ora autuados, nos termos da decisão proferida no dia 12/09/2018.

- O ora paciente empreendeu fuga da Delegacia de Polícia de Santana do Araguaia no dia 07/10/2018, por volta das 18hrs00min, expedindo-se o competente mandado de recaptura. Tendo sido cumprido no dia 21/10/2018.

- Em 27/02/2019, este juízo concedeu a liberdade provisória aos réus EZEQUIEL ALVES CALAÇO e DAVIDIS AMARAL DOS SANTOS, mantendo a prisão preventiva de EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA, fundamentando que ainda se fazia necessária a segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal.

- Este juízo proferiu sentença em 17/03/2020, julgando parcialmente procedente a denúncia a fim de pronunciar EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA e EZEQUIEL ALVES CALAÇO, como incurso no art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal, para que sejam submetidos ao Tribunal do Júri. E pela impronúncia de DAVIDIS AMARAL DOS SANTOS, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

- Neste momento, o processo encontra-se aguardando a apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 428/437), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
para que a decisão do Juízo
a quo
que, reavaliou na Pronúncia e manteve a prisão do paciente seja mantida, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como, para evitar nova fuga do mesmo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo
por não haver finalização na instrução criminal, uma vez que a ação penal está parada desde a Decisão que pronunciou o paciente em 17/03/2020, bem como, não houve a reavaliação da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Conforme informações da Autoridade dita coatora o processo tem tramitado de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, não podendo ser imputado excesso de prazo, haja vista que a sentença de pronúncia foi prolatada em 17/03/2020, estando os autos neste momento
aguardando a apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.

O alegado excesso de prazo, não deve prevalecer, para os fins a que, pretende o Impetrante. A prisão preventiva, pode ser decretada, quando necessária para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da Lei Penal ou a ordem econômica (art. 312, do CPP). Requisitos que, estão presentes no caso em tela.

No presente caso,
o paciente e seus comparsas, foram até o local onde estava a vítima dormindo, municiado com uma arma. Este fez o primeiro disparo contra a vítima “NEGUINHO”, que permaneceu vivo. Quando foi percebido que o primeiro disparo não logrou êxito matando a vítima, houve o segundo disparo da arma, que foi na nuca da mesma. Assim a vítima veio a óbito, no local.

Extrai-se ainda do presente caderno processual que
já ocorreu o encerramento da Instrução Processual. O Paciente já foi pronunciado. Está na fase de apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Não há excesso de prazo, porque a instrução processual já foi encerrada.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA N. 21/STJ. RECOMENDAÇÃO
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta. 3. No caso, a decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do recorrente, apontou como justificativa para a imposição da prisão cautelar a gravidade em concreto da conduta praticada, revelada pelo modus operandi empregado - o recorrente teria matado seu próprio sogro ao desferir socos no seu rosto até causar-lhe a morte, após discussão -, além do fato de o recorrente responder a outras ações penais. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista o histórico delitivo do recorrente. Precedentes. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. No caso, o recorrente já foi pronunciado, o que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. Além disso, como consignado pelo Ministério Público Federal, "trata-se de feito complexo, com contornos de extrema gravidade (homicídio qualificado, onde a execução da vítima se deu mediante espancamento), submetido ao rito escalonado do Tribunal do Júri, dependendo da realização de diversas diligências, incluindo laudo pericial e a expedição de carta precatória, contando com a oitiva de 7 testemunhas". 6. Recurso ordinário desprovido, mas com recomendação de prioridade no julgamento do recorrente.
(STJ - RHC: 96184 ES 2018/0060656-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
. 1. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 2. Segundo enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 3. As condições pessoais eventualmente favoráveis ao paciente não bastam para afastar a segregação, se estão presentes os requisitos legais pertinentes, o que também afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), por insuficientes diante das circunstâncias expostas e para os fins almejados (art. 282, CPP). 4. Ordem denegada.
(TJ-DF 07371102520208070000 DF 0737110-25.2020.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/11/2020.

O Paciente EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA, foi pronunciado em 17/03/2020. Ficou superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo na instrução, conforme determina a Súmula nº 21, STJ. Vejamos:
“Súmula nº 21, STJ: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, porém já há Sentença de Pronúncia, finalizando a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Não há que se falar também, em excesso de prazo, para manutenção da prisão preventiva do paciente. Esta foi devidamente fundamentada pelo Juízo de 1º grau. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública e aplicação da Lei Penal e preservar a instrução para Tribunal do Júri Popular, em razão da gravidade do crime, imputado ao mesmo.

O Juízo considerou que o paciente, agiu dolosamente na execução do crime. Razão tornou-se necessária a medida cautelar, visando garantir à ordem pública, bem como preservar a instrução criminal. A decretação da prisão preventiva do mesmo, se faz necessária. O crime foi grave, por ter havido extrema violência e ceifado a vida da vítima “NEGUINHO”, por motivo fútil.

O Juízo
a quo
analisou a situação e justificou de maneira razoável, a manutenção da medida cautelar. Esta deve ser mantida, para evitar que o Paciente, fuja de sua responsabilidade, quanto ao crime praticado e volte a ser foragido da justiça, como fez em 07/10/2018, após o delito.

O Paciente foi encontrado e preso, em 21/10/2018, após expedição de mandado de prisão.

Como bem asseverou a Procuradoria em seu parecer, não há que se falar em excesso de prazo, para o fim da instrução processual e nem da prisão. Ocorreu a Pronúncia. Estão claros os motivos que, ensejaram a prisão do paciente EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA. Deve a mesma ser mantida para garantir a ordem pública e a regular tramitação do Processo Criminal, que levará o mesmo ao Tribunal do Júri Popular, como forma de resposta do Estado, aos familiares da vítima, que não foi identificada e a sociedade.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 15/03/2021